Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-67.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031028-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROGER FERREIRA - CPF: 041.585.061-40 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1031028-67.2017.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

ANDERSON ROGER FERREIRA

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO

-
REDUÇÃO DEVIDA E FUNDAMENTADA
–

ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/15 –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ANDERSON ROGER FERREIRA,
em face do v. acordão constante no ID. nº 57233963,
proferido no
Recurso de Apelação
, o qual, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

Em síntese, sustenta o embargante em suas razões recursais (ID 58131502) que o acórdão incorreu em contradição, porquanto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de honorários advocatícios está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, que acompanhou com zelo e dedicação todo o processo até a presente instância.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada, reformando o v. acórdão a fim de que os honorários advocatícios sejam mantidos no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 61190458 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1031028-67.2017.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

ANDERSON ROGER FERREIRA

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois a redução dos honorários foi devidamente fundamentada, de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Assim, tal como destacado no acordão embargado:

“No tocante aos honorários sucumbenciais, há que se destacar que, conforme o § 2º do artigo 85 do CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que não observou a regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Deste modo é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

A propósito, é nesse sentido que vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas ora transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE [...] 2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRESP nº. 103035/SP - Rel. Min. João Otávio Noronha - Publicado no DJU de 16/06/2003)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados. 2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos.” (STJ - ERESP nº 134208/SP - Rel. Min. Edson Vidigal - Publicado no DJU de 16/09/2003).

Diante de tais considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020